Tribunal: TJMT
Processo: 0016712-57.2015.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016712-57.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LECINIO JESUS DA ROSA - CPF: 205.989.631-20 (APELANTE), IRINALDO JOSE DA ROSA - CPF: 487.709.811-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2181-77 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 07.131.760/0001-87 (APELADO), BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 07.131.760/0001-87 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), BRUNO ALVES LOPES DE LACERDA - CPF: 084.265.224-83 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2181-77 (TERCEIRO INTERESSADO), BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 07.131.760/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE:

LECÍNIO JESUS DA ROSA

APELADO:

BANCO FINANCIAMENTOS BRADESCO S/A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA

- ALEGADA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM 36 PRESTAÇÕES MENSAIS – CONTINUAÇÃO DOS DESCONTOS APÓS A 36ª PRESTAÇÃO – CONTRATO PREVENDO O PAGAMENTO EM 58 PRESTAÇÕES – LEGITIMIDADE DO CONTRATO QUESTIONADA PELO AUTOR – DÚVIDAS QUANTO À LIBERAÇÃO DO CRÉDITO EM FAVOR DO AUTOR – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE DEPÓSITO OU TRANSFERÊNCIA DO VALOR CONTRATADO EM FAVOR DO CORRENTISTA - INÉRCIA DO RÉU APELADO – INVIABILIDADE DOS DESCONTOS SUBSEQUENTES À 36ª PARCELA – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ E INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO NO CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES EXIBITÓRIAS PELO BANCO -

DEVER DE DEVOLUÇÃO DOBRADA NA FORMA DO ART.42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC – DANO MORAL EVIDENTE -

RECURSO PROVIDO.

Em havendo questionamento de descontos de empréstimo consignado em folha de benefício previdenciário em que o tomador do empréstimo afirma estarem sendo debitadas parcelas mensais além das ajustadas, levando, na forma do inciso VIII do art.6º do CDC, incumbe ao banco financiador requerido o dever de comprovar, além da pactuação do contrato e do ajuste no número de prestações coincidente ao que vem sendo praticado, a efetiva disponibilização do crédito ao consumidor.

Se o banco financiador se limita a juntar aos autos a cópia de um instrumento contratual cuja legitimidade é negada pelo autor, sem, no entanto, apresentar a prova da efetiva disponibilização do crédito, tais como comprovante ou recibo de transferência ou depósito do valor ao tomador do empréstimo, de se acolher a tese autoral de que o pagamento do ajuste deveria se dar em 36 (trinta e seis) e não em 58 (cinquenta e oito), devendo ser restituídos de forma dobrada ao autor, nos termos do parágrafo único do art.42 do CDC, os valores das prestações descontadas em folha de benefícios após a 36ª (trigésima sexta) parcela, devidamente acrescidos de correção monetária e juros de mora legais, haja vista a absoluta ausência de boa-fé do requerido.

Uma vez efetivados descontos em folha de benefício previdenciário do autor, cuja legitimidade não ficou demonstrada, evidente que a privação desses valores indevidamente suprimidos de sua verba alimentar impõe ao consumidor abalos de ordem imaterial que ultrapassam os umbrais dos meros aborrecimentos, consubstanciando verdadeiro dano moral indenizável.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

LECÍNIO JESUS DA ROSA

APELADO:

BANCO FINANCIAMENTOS BRADESCO S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
LECÍNIO JESUS DA ROSA
contra a sentença proferida na
Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por danos morais
n. 16712-57.2015.8.11.0002 ajuizada em face de
BANCO FINANCIAMENTOS BRADESCO S/A
, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais e, por consequência, condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade foi suspensa na forma do §3º do art.98 do CPC/15.

Narra o recorrente que ajuizou a ação originária, ao argumento de que firmou um empréstimo consignado junto ao banco requerido através do qual obteve um crédito de
R$4.500,00
a ser pago em
36 (trinta e seis) prestações
de
R$185,58
, porém no decorrer do referido contrato, a instituição financeira credora acabou procedendo o desconto de
58 (cinquenta e oito) parcelas
, o que evidenciaria uma cobrança a maior de 22 (vinte e duas) prestações, cujos valores pretende ver restituídos de forma dobrada.

Registra que após a angularização do feito e a oferta de contestação – junto a qual teriam sido apresentados documentos apócrifos – o juízo singular inverteu o ônus da prova e converteu o julgamento em diligência para determinar a expedição de ofício à Agência n. 1263 da mencionada instituição financeira, a fim de que esta informasse, no prazo de 30 (trinta) dias, a titularidade da
conta bancária n. 888994-2
em que foram creditados R$6.500,00 supostamente provenientes do contrato n. 714106640.

Anota que, todavia, o banco requerido não cumpriu tal determinação.

Inconformado com a sentença de improcedência, alega que a relação contratual por si mantida junto à instituição bancária apelada é a
n. 5218960-8
, Agência 1263-7 e o valor do empréstimo efetivado foi de R$4.500,00 em
36 (trinta e seis) parcelas
de
R$185,58
, como afirmado na inicial.

Aduz que os documentos juntados com a defesa da apelada são imprestáveis como meio de prova, eis que o contrato efetivamente pactuado pelo apelante teria sido preenchido a mão e todas as folhas foram assinadas, ao passo que o

apresentado nos autos foi preenchido por computador, com endereço e estado civil divergentes, sendo que nas vias onde constam os valores do ajuste não há qualquer assinatura do apelante.

Argumenta que o banco recorrido não de desincumbiu de comprovar que o apelante é o titular da conta na qual alega ter creditado a importância de R$6.500,00, incorrendo, assim, em evidente falha no serviço a atrair para si, na forma dos artigos 8º e 14 do CDC e da
Súmula 479 do STJ
, a responsabilidade pelos danos (material e moral) causados ao consumidor por ter procedido o débito em conta de 22 (vinte e duas) prestações a mais que o efetivamente ajustado,

sobretudo por se tratar de pessoa idosa, que goza do direito à proteção adicional prevista do art. 10 do Estatuto do Idoso devido a sua maior vulnerabilidade.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, com a procedência dos pedidos iniciais a fim de que o banco réu seja condenado (i) à repetição em dobro das 22 (vinte e duas) parcelas de R$185,58 indevidamente descontadas de sua conta bancária, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, (ii) ao pagamento de indenização no valor de R$40.000,00, ou no valor entendido como adequado, devidamente acrescidos de juros de mora legais desde a citação e corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da publicação da sentença, (iii) com a consequente inversão do ônus de sucumbência.

Contrarrazões no ID. n. 152060946, pelo desprovimento.

Em decisão de ID. n. 158001699, essa Relatora determinou a intimação (
a
) da parte autora, a fim de que apresentasse

no prazo de 10 (dez) dias, o extrato da sua conta bancária do mês em que fora creditado o valor do empréstimo que alega ter firmado com o banco réu, a fim de se dirimir a data da pactuação, o número e agência da conta receptora do crédito emprestado e o valor do capital líquido creditado, e (
b
) o banco requerido (apelado) para, no prazo de 10 (dez) dias, demonstrar a titularidade da conta bancária (Conta corrente n. 884994-2) na qual teria creditado o valor de R$5.600,00 , relativo ao Contrato n. 714106640, bem como para que apresente o comprovante de transferência ou depósito através do qual o valor do capital emprestado foi disponibilizado em favor do autor.

O autor se manifestou no ID. n. 159128661 afirmando que o referido extrato já fora solicitado inúmeras vezes ao banco na via extrajudicial, sendo sempre negado acesso a tais informações.

O banco requerido quedou-se inerte, consoante certidão de ID. n. 160344686.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

LECÍNIO JESUS DA ROSA

APELADO:

BANCO FINANCIAMENTOS BRADESCO S/A

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai da inicial em 12.04.2012 o autor apelante teria contratado com a instituição financeira requerida um empréstimo financeiro no valor de R$4.500,00 para pagamento em 36 (trinta e seis) parcelas mensais de R$185,58 cada.

Todavia, também nos termos da inicial, os descontos que deveriam se encerrar em
maio de 2015
, continuaram a ser debitados na sua folha de benefício previdenciário.

Ainda segundo consta, após inúmeras tentativas frustradas de obter cópia do contrato, o apelante ajuizou ação declaratória para ver ressarcido das parcelas pagas em excesso, a serem repetidas de forma dobrada, bem como para que o banco réu fosse condenado ao pagamento de indenização pelos danos morais experimentados em função desses descontos excedentes, tendo ainda requerido, em sede de antecipação de tutela, suspensão dos descontos de sua aposentadoria, o que foi indeferido, sendo porém, deferida a inversão do ônus da prova, com fulcro no inciso VIII do art.6º do CDC, conforme comando de item 11 da decisão de ID. n. 152060943 - Pág. 3.

Citado, o banco requerido apresentou resposta na qual afirmou que, na realidade, firmou como autor um contrato bancário através lhe emprestou a importância de
R$5.600,00
– a qual teria sido depositada na conta bancária n. 888994-2, supostamente pertencente ao apelante – os quais deveriam ser pagos em
58 (cinquenta e oito) prestações mensais
de
R$185,58
cada.

Junto à contestação, o banco requerido fez juntar aos autos a cópia de uma
Ficha Proposta de Empréstimo Pessoal Consignado em Benefício Previdenciário
(ID. n. 152060933 - Pág. 46/49) e de um
Contrato de Empréstimo Pessoal Consignado em Folha de Pagamento ou Benefício Previdenciário
(ID. n. 152060933 - Pág. 50/53, supostamente subscritos pelo autor na condição de tomador o empréstimo.

Em impugnação, o autor afirmou que o contrato físico trazido pela ré teria sido “montado” e que os dados foram “fabricados” – já que
endereço e estado civil divergentes
seriam diversos aos seus – e que número da conta bancária informada pelo banco (n. 888994-2) como sendo a que recebeu o suposto crédito jamais lhe pertenceu.

Diante dessa negativa de titularidade da conta receptora do crédito emprestado, a magistrada de origem converteu o julgamento em diligência, determinando a expedição de ofício à Gerência agência do
Banco Bradesco S/A
em que o capital emprestado teria sido depositado, a fim de que fosse informada a titularidade de tal conta e se, de fato, foi nela creditada qualquer importância relacionada ao contrato n. 714106640.

No entanto, a apesar de devidamente recebida na referida agência, o referido Ofício não foi respondido, consoante certidão de ID. n. 152060942.

Na sequência, adveio desde logo a sentença de improcedência.

Pois bem.

Com efeito, consoante estabelece a
Súmula 297
do STJ,
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

E, no caso, foi deferida a inversão da prova consoante o inciso VIII do art.6º do CDC, de forma que incumbia ao banco apelado comprovar nos autos não apenas o instrumento contratual a autorizar os descontos na folha de benefício do apelante para além da 36ª (trigésima sexta) prestação já descontada, mas também a efetiva disponibilização do valor real do crédito contratado, em favor do apelante.

E no caso, conquanto tenha juntado o
Ficha Proposta de Empréstimo Pessoal Consignado em Benefício Previdenciário
(ID. n. 152060933 - Pág. 46/49) e de um
Contrato de Empréstimo Pessoal Consignado em Folha de Pagamento ou Benefício Previdenciário
(ID. n. 152060933 - Pág. 50/53, supostamente subscritos pelo autor recorrente, indicando que o valor real do empréstimo seria de R$5.600,00, e que este teria sido creditado na
conta bancária n. 884994-2, da Agência n. 1263-7, do
Banco Bradesco S/A
– que compõe o mesmo grupo econômico do apelado – não foi apresentado nenhum documento comprobatório de uma possível transferência ou depósito desse valor na referida conta.

Além disso, ainda que houvesse algum comprovante da disponibilização desse crédito nessa conta bancária, não há evidência de que esta seja de titularidade do recorrente.

Vale aqui dizer que foram várias as oportunidades de o banco apelado demonstrar que o valor do ID. n. 152060933 - Pág. 50/53 foi de fato creditado em favor do apelante.

Poderia ter trazido em sua contestação o comprovante de transferência ou depósito em que o autor apelante figurasse como beneficiário, o que não o fez.

Apesar de devidamente instada a identificar o titular da conta bancária depositária do crédito contratual, a Agência do banco réu, na qual a referida conta é mantida, nada fez.

Poderia, por derradeiro, extirpar qualquer dívida a respeito da operação questionada cumprindo a decisão de
ID. n. 158001699 que,
pela terceira vez, oportunizou à instituição financeira ré, já neste segundo grau de jurisdição, a comprovação efetiva liberação do crédito contratual de R$5.600,00 em favor do autor
, de modo a desincumbir-se do ônus da prova invertido por decisão proferida
initio litis
.

Assim, não há como se presumir a legitimidade dos descontos em folha de benefícios previdenciário do autor a partir da 36ª (trigésima sexta) prestação de
R$185,58
em função do negócio havido entre as partes, as quais devem ser devidamente restituídas.

E, na hipótese, diante das peculiaridades do caso concreto, essa restituição dos valores deve se dar de forma dobrada.

Nesse particular, ao julgar o EREsp 1.413.542/RS a Corte Superior do STJ firmou entendimento de que, se a conduta do fornecedor se revela, em última análise, desprovida de boa-fé, imperiosa a repetição em dobro dos valores cobrados ou debitados em folha de pagamento/benefício do consumidor.

E no caso, ao deixar de atender os comandos judiciais que

determinou a exibição do comprovante de creditamento do valor do empréstimo em favor do consumidor autor, além de desatender o
princípio da cooperação
que deve ser observado por todos os sujeitos do processo (art.6º do CPC/15), o banco requerido ainda deixou de agir com a devida e esperada boa-fé, sujeitando-se à imposição do parágrafo único do art.42 do CDC.

Além disso, sobre o valor dobrado de cada prestação descontada para além da 36ª (trigésima sexta) das quais deve ser contabilizada correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto e acrescido de juros de mora desde a citação, sendo que aquelas prestações cujos descontos foram efetivados após a citação, os juros moratórios legais hão de ser computados a partir da respectiva dedução.

Do dano moral.

E se assim o é, imperioso também reconhecer que foram efetivados descontos em folha de benefício previdenciário do autor, cuja legitimidade não ficou demonstrada, evidente que a privação desses valores indevidamente suprimidos de sua verba alimentar impõe a consumidor abalos de ordem imaterial que ultrapassam os umbrais dos meros aborrecimentos, consubstanciando verdadeiro dano moral indenizável.

Reconhecida a ocorrência do dano moral passível de reparação pecuniária, resta apurar o valor da verba a ser fixada.

E nesse particular, de acordo com a jurisprudência dessa Câmara,
“A quantificação do dano moral deve estar pautada numa razoabilidade tal
que venha dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa
, ao mesmo tempo em que não pareça sugerir ao lesado certa conveniência ou vantagem trazida pelo abalo suportado.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 0003266-91.2006.8.11.0037, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 19/09/2012, publ. no DJE 27/09/2012)

Assim, diante do dano moral já constatado, deve ser levado em consideração nesse momento a conduta desrespeitosa e de desprestígio para com a parte autora e também para com o poder-juiz, de maneira que a verba ser arbitrada no importe de R$10.000,00, a fim de que impedir que comportamentos indolentes como o verificado nos autos não tornem a se repetir.

Forte nessas razões,
dou provimento ao apelo
para julgar procedente a ação de modo a

(a) vedar a cobrança de quaisquer parcelas a partir da 36ª (trigésima sexta) prestação de
R$185,58;

(b) determinar a restituição dobrada de todos os valores debitados na folha de benefícios do autor após essa 36ª
(trigésima sexta) prestação
, sobre o valor das quais deve ser contabilizada correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto e acrescido de juros de mora legais desde a citação, sendo que aquelas prestações cujos descontos foram efetivados após a citação, os juros moratórios há de ser computados a partir da respectiva dedução;

(c) condenar a parte requerida a pagar ao autor indenização a título de danos morais no importe de R$10.000,00, a serem corrigido monetariamente pelo INPC a partir dessa sessão de julgamento, e acrescido de juros de mora legais desde a citação;

d) inverter o ônus de sucumbência a fim de que o banco réu suporte as custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023